Tribunal: TJMT
Processo: 0007406-15.2017.8.11.0028
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007406-15.2017.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[THULIO RAFAEL DE SOUZA FIUZA - CPF: 051.211.261-40 (APELANTE), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JOEL FERREIRA DO CARMO - CPF: 631.141.601-82 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0007406-15.2017.8.11.0028

APELANTE: THULIO RAFAEL DE SOUZA FIUZA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A FORMA TENTADA – INVIABILIDADE –
RES FURTIVA
QUE SAIU DA ESFERA DE VIGILÂNCIA DA VÍTIMA –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO INTEGRALMENTE – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – CRIME FORMAL – PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR –
RECURSO DESPROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Para a caracterização do crime de roubo é desnecessária a posse mansa e tranquila da
res furtiva,
apresentando-se suficiente que tenha ela saído da esfera de disponibilidade da vítima.

O crime de corrupção de menor, inscrito no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, por ser crime da espécie formal, pressupõe tão somente a prova da menoridade e a existência do crime, sendo irrelevante se o adolescente já era corrompido à época da infração.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0007406-15.2017.8.11.0028

APELANTE: THULIO RAFAEL DE SOUZA FIUZA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Thulio Rafael de Souza Fiuza, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da Comarca de Poconé, que o condenou à pena de 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores (art. 157, § 2o, II, do CP, e no art. 244-B da Lei n. 8.069/90).

Em suas razões, postula o apelante a desclassificação do delito de roubo para a sua modalidade tentada. Com relação ao crime de corrupção de menores, busca a sua absolvição sob a alegação de que inexiste provas de que a sua conduta foi determinante para a degeneração do caráter do adolescente
, além de sustentar que não sabia que o coautor possuía idade inferior a 18 (dezoito) anos.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que, no dia 21-10-2017, por volta das 12h40min, o réu, agindo em coautoria e unidade de desígnios com o adolescente Matheus Henrique de Souza Lima, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, invadiram o estabelecimento comercial denominado Frutaria da Vitória, e subtraíram R$ 542,00 (quinhentos e quarenta e dois reais) e um celular, marca LG, pertencente à vítima Joel Ferreira do Carma.

Durante a ação delitiva, Matheus apontou a arma de fogo para o rosto da vítima e pegou o dinheiro do caixa, enquanto o apelante abordava os clientes.

O ofendido reagiu e entrou em luta corporal com Matheus, desarmando-o, momento em que os réus fugiram do local com a
res furtiva.
Durante a fuga, eles foram abordados pela Força Tática e presos em flagrante delito.

Importante destacar que não há dúvida quanto à autoria do roubo. Tanto o réu como o adolescente foram identificados pela vítima, assim como pelos policiais que atenderam a ocorrência.

Além disso, o menor confessou o roubo, bem como a participação do acusado na empreitada criminosa.

A alegação de que o crime de roubo não foi consumado não encontra respaldo nas provas dos autos.

Na fase inquisitorial, Márcio Rodrigues Marçal relatou, pormenorizadamente, a ação policial:

Que receberam informação, via rádio, que ocorreu um assalto num estabelecimento comercial na região central da cidade. Que diante das informações a GUPM composta pelo depoente e SDO CLAUDEIR deslocaram até o local, sendo abordados pela vítima. Que a vítima informou que 2 (dois) indivíduos chegaram no estabelecimento e anunciaram o assalto em posse de uma arma de fogo. Que segundo a vítima, entrou em luta corporal com um dos assaltantes, conseguindo desarmar o meliante.
Que diante dessa situação os meliantes conseguiram foragir do local, levando uma quantia em dinheiro e um aparelho celular.
Que diante das caraterísticas físicas dos elementos, passados pela vítima, a GUPM juntamente com o apoio da FT01, começaram as buscas pelos suspeitos.
Que a FT01 realizou uma abordagem a dois suspeitos (Douglas e Thulio Rafael) numa motocicleta Honda Titan, cor preta, placa NPO5014.
Que o suspeito Douglas estava conduzindo a motocicleta para garantir a fuga de Thulio e Rafael que participaram do roubo. Que foi encontrado com Thulio uma certa quantia em dinheiro. Que indagado o suspeito Thulio sobre o restante dos bens subtraídos da vítima, este informou que estaria com um terceiro elemento que estaria escondido num lava-jato. Que detiveram Matheus neste local, o qual estava em posse do aparelho celular da vítima e o restante do valou subtraído. Que o suspeito Matheus assumiu a propriedade da arma de fogo. Que diante dos fatos os mesmos foram conduzidos até esta delegacia para demais providencias. [...]”
(id. 57354471).

No mesmo sentido
foi a declaração da vítima, Joel Ferreira do Carmo, que, na delegacia, confirmou que estava em seu estabelecimento comercial, quando foi abordado por dois assaltantes, que subtraíram seu celular e uma quantia em dinheiro, fugindo logo em seguida,
verbis
:

“Que é proprietário da Frutaria da Vitória, localizado no centro da cidade. Que na presente data estava em seu estabelecimento comercial, falando ao telefone, quando de repente entraram dois suspeitos de cara limpa. Que o adolescente infrator, Matheus, chegou colocando a arma de fogo apreendida em seu rosto e foi pegando dinheiro do caixa (valor apreendido). Que o outro suspeito foi até os clientes, entretanto, percebeu que não estava armado, sendo assim, partiu para cima do adolescente que lhe abordou e entrou em luta corporal com ele. Que conseguiu retirar a arma de fogo do menor. Que o outro suspeito aproveitou a distração da vítima e retirou o aparelho celular que estava em sua mão. Que o adolescente infrator conseguiu escapar e foragiu juntamente com o outro suspeito. [...]”
(id.
57354471).

A dinâmica dos fatos foi corroborada na instrução processual.

Ao ser auscultado, o menor, Matheus Henrique Souza Lima, confessou a prática do crime e confirmou a participação do apelante, ao afirmar:
“Eu que enquadrei, aí ele entrou atrás e falei pra ele pegar os celulares e eu peguei o dinheiro. Aí quando foi prá sair o dono pegou o ferro na minha cintura”
(sic) [id. 57356472].

Por sua vez, o policial militar, Claudeir da Silva, narrou que os assaltantes, após a subtração do celular e do dinheiro da vítima,
deixaram o local e empreenderam fuga
. Confira-se:

“Promotora: Boa tarde, tudo bem? Estamos apurando aqui crime contra o patrimônio, ocorrido dia 21 de outubro, por volta de 12h40, ali na Frutaria da Vitoria. O senhor pode me contar como é que foi a diligência para apurar esse fato?

Testemunha: Foi o seguinte. Passaram para a gente que realmente teve esse roubo na frutaria. Aí chegamos lá eu e o soldado Margal.
Encontramos a vítima lá e ela de logo já veio com a arma que os meliantes usaram. Aí falou as características, como agiram lá dentro
. Diante dessas informações, tinha uma equipe da força tática dando apoio para a gente na cidade
e eles conseguiram localizar o meliante, Sr. Thulio, na garupa da moto do ‘Mirim’.

Promotora: O Senhor fala ‘Mirim’ é menor de idade?

Testemunha: Isso, é vulgo ‘Mirim’, como ele é conhecido.

Promotora: O vulgo ‘Mirim’ entendi. O Senhor se recorda se foi encontrada alguma coisa com eles?

Testemunha: Dinheiro.

Promotora: E o senhor chegou a conversar com a vítima?

Testemunha: Cheguei.

Promotora: E o que a vítima contou dos fatos pro senhor?

Testemunha: Ela relatou pra gente que esses dois indivíduos chegaram, logo o outro que tava junto com ele, vulgo Matheuzinho, colocou a arma nele e anunciou o assalto. Logo em seguida, o senhor Thulio Rafael foi diretamente aos clientes, pegando celulares, tudo que ele tava achando, celulares, dinheiro, ele tava pegando. Neste momento ele reagiu, conseguiu desarmar os mesmos lá
e eles empreenderam em fuga
. Isso que ele relatou pra gente.

Promotora: E o senhor tomou o conhecimento, já que não foi o senhor que procedeu a prisão, se a vítima reconheceu o Thulio como autor desse roubo?

Testemunha: Reconheceu.

Promotora: Ela chegou a falar características para o senhor?

Testemunha: Chegou a falar.

Promotora: O que ela falou, o senhor se recorda?

Testemunha: Ele falou as características, pele clara, baixo.

Promotora: Roupa ele falou?

Testemunha: Falou roupa.

Promotora: O senhor se recorda o que ele falou?

Testemunha: Eu não me recordo muito bem.

Promotora: Ele falou se eles estavam com alguma coisa na cabeça ou tampando o rosto?

Testemunha: Não, descoberto.

Promotora: Então ele conseguiu ver bem os rostos?

Testemunha: Conseguiu.

Promotora: Chegou a falar para o senhor mais ou menos o que foi subtraído?

Testemunha: O valor exato que ele falou pra gente eu não me recordo,
eu lembro que ele falou que levaram dinheiro e celular
”

[id. 57356472].

De todo o processado, bem se vê que a prova é segura quanto à consumação do delito.

O conjunto probatório mostra que os réus percorreram integralmente o
inter criminis
, retirando a
res furtiva
da esfera de vigilância e proteção da vítima, sendo de somenos importância que tenham sido presos logo depois do cometimento do assalto.

Os tribunais superiores se alinham no entendimento de que, para a caracterização do crime, basta o desapossamento da coisa subtraída, sendo desnecessário que o agente dela disponha com ares de definitividade, de maneira mansa e pacífica. Confira-se:

[...] Conforme iterativa jurisprudência desta Corte, o crime de roubo se consuma quando, cessada a violência ou grave ameaça, o sujeito ativo tenha a posse da res fora da esfera da vigilância da vítima, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente (cf. HC 98162, Min. Cármen Lúcia, DJe 20.9.2012) [...]
(STF, RHC 133223, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 05/04/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 25-04-2016 PUBLIC 26-04-2016).

[...] A teor da Súmula 582/STJ, tem-se a consumação do crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1589938/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020).

No mesmo sentido, colho da jurisprudência deste Tribunal:

[...] Quanto a desclassificação do crime de roubo consumado para tentativa, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.499.050/RJ, pela Terceira Seção, no sentido de “que deve ser adotada a teoria da apprehensio ou amotio no que se referre à consumação do delito de roubo , que ocorre no momento em que o agente se torna possuidor da res furtiva, ainda que a posse não seja de forma mansa e pacífica , não sendo necessário que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima." (”Esp 1704976/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018) [...]
(TJ/MT, N.U 0003034-28.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020)

[...] “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada” (Súmula 582 do STJ) [...]
(TJ/MT, N.U 0008221-33.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 13/11/2019).

Destarte, inviável reconhecer a forma tentada do crime de roubo.

De igual modo,
a despeito da tese de atipicidade suscitada pela defesa, não procede a pretensão de
absolvição da prática do delito previsto no artigo 244-B, da Lei no. 8.069/90, sob a premissa de
que não induziu o adolescente a praticar o crime, ou que inexiste provas de que a conduta do recorrente foi determinante para a degeneração do caráter do menor.

O crime do artigo 1o da Lei n. 2.525/54, atualmente previsto no artigo 244-B da Lei n. 8.069/1990, objetiva impedir tanto o ingresso como a permanência do menor no universo criminoso, sendo, portanto, irrelevante para tipificação do delito a participação anterior da criança ou do adolescente em ato infracional, por se tratar de crime de natureza formal. Logo,
diante da comprovação da participação do menor em infração delituosa na companhia de um adulto, resta configurado o delito em tela
.

Ademais, considerar inexistente o crime de corrupção de menores pelo fato de o adolescente já ter cometido ato infracional anterior equivale a qualificá-lo como irrecuperável.

A respeito do assunto, insta transcrever os ensinamentos da doutrina pátria:

“É preciso crer na reforma interior de cada menino ou menina, desde seus primeiros passos no caminho do entendimento e da compreensão, até atingir a juventude. Aliás, justamente para isso existem as várias normas previstas neste Estatuto. Nunca é tarde demais para educar ou reeducar o menor de 18 anos e com isso deve preocupar-se e ocupar-se o Estado. Precisa-se de fé na recuperação dos maus passos em direção oposta, motivo pelo qual apontar o adolescente (nem se pense na criança) como corrompido, inviável como vítima desse delito do art. 244-B, significa decretar a inviabilidade de sua reordenação de valores e princípios. Em face disso, convencem-nos os argumentos que sustentam a plausibilidade de se condenar alguém pela corrupção de menores, quando o agente com ele (criança ou adolescente) pratica infração penal ou o induz a praticá-la, pois está obstando qualquer possibilidade de recuperação”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 706).

“Quando uma pessoa, maior e capaz, comete o roubo em concurso com um menor de 18 anos de idade, a ela devem ser imputados dois crimes: roubo circunstanciado (CP, art. 157, § 2o, II) e corrupção de menores, definido pelo art. 244-B da Lei 8.069/1990 – Estatudo da Criança e do Adolescente.
O crime de corrupção de menores dispensa a prova de efetiva corrupção. Trata-se de crime formal, de consumação antecipada ou de resultado cortado, que tem como objetividade jurídica a proteção da moralidade da criança e do adolescente, razão pela qual sua finalidade precípua é coibir a prática de delitos em que existe a exploração de pessoas com idade inferior a 18 anos
”
(MASSON, Cleber. Código Penal comentado, 2a edição. São Paulo: Método, 2014, p. 741).

O Superior Tribunal de Justiça já julgou recurso especial representativo da controvérsia, nos moldes do art. 1.036 do NCPC (REsp 1.112.326/DF e REsp 1.127.954/DF), restando firmada a seguinte tese, cristalizada na Súmula n. 500,
verbis
:

“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”
(Terceira Seção, julgado em 23/10/2013, DJe 28/10/2013).

Ou seja,
“a simples participação do menor no ato delitivo é suficiente para a sua consumação, sendo irrelevante seu grau prévio de corrupção, já que cada nova prática criminosa na qual é inserido contribui para aumentar sua degradação”
, como bem asseverou o Ministro Sebastião Reis Júnior, ao relatar o HC 150.849, e
“ainda que o adolescente possua outros antecedentes infracionais, resta configurado o crime ora em análise, porquanto o bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal”
, como afirmou o Ministro Marco Aurélio Bellizze, no REsp 1.127.954.

Dessa forma, a alegação de que
não induziu o adolescente a praticar o crime, ou de que inexiste provas de que a conduta do recorrente foi determinante para a degeneração do caráter do menor, não enseja a absolvição do crime previsto no artigo 244-B, da Lei no. 8.069/90, pois, como visto,
se trata de crime formal,
que se configura no momento em que o agente pratica a infração penal com o menor
ou o induz a praticá-la.

Por fim, também não há se falar em absolvição por erro de tipo, sob o argumento de que não sabia que o coautor possuía idade inferior a 18 (dezoito) anos.

O próprio adolescente atestou em juízo que o recorrente tinha ciência de que era menor de idade,
verbis
:

“Promotora: Ele sabe que o senhor é menor de 18 (dezoito) anos?

Testemunha: Sabe
”
[id. 57356472].

Depois, o coautor, menor de idade, possui relação de parentesco com o apelante [primos], de modo que revela insustentável a sua versão de desconhecimento da idade do adolescente (id. 57355995, p. 2 – pdf. 201).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021